Tribunal: TJPA
Processo: 0845646-37.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5951 - ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2026-06-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0845646-37.2022.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: MOREIRA & MOREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0845646-37.2022.8.14.0301

ORIGEM: 2ª VARA DE EXECUÇÃO FISCAL DE BELÉM

APELANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

PROCURADORA: VERA LÚCIA FREITAS DE ARAÚJO

APELADA: MOREIRA & MOREIRA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.

ADVOGADOS: GISLENO AUGUSTO COSTA DA CRUZ – OAB/PA 18631 e PABLO SANTOS DE SOUZA – OAB/PA 13908

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. SOCIEDADE UNIPROFISSIONAL. INCLUSÃO EM REGIME DIFERENCIADO DE ISSQN. REQUISITOS DEMONSTRADOS. DECRETO-LEI Nº 406/1968. NÃO PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Apelação Cível interposta por município contra sentença que julgou procedente a Ação Declaratória de Inexistência de Débito Tributário c/c Repetição de Indébito, reconhecendo o direito da sociedade autora ao recolhimento do ISS em alíquota fixa anual e determinando a restituição dos valores recolhidos em excesso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. O apelante alegou a ausência de prévio requerimento administrativo, a natureza empresarial da sociedade por adotar a forma de sociedade limitada, a composição mista do quadro societário, a validade da Lei Municipal nº 9.330/2017 e o descabimento da determinação de fornecimento de certidão acerca dos valores recolhidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de prévio requerimento administrativo não constitui óbice ao interesse processual, ante o princípio da inafastabilidade da jurisdição previsto no art. 5º, XXXV, da CF/88;

4. A adoção da forma societária de responsabilidade limitada não impede, por si só, o enquadramento no regime de tributação diferenciada do ISS por alíquota fixa, desde que mantidos o caráter pessoal da prestação de serviço e a responsabilidade técnica individual, conforme a tese firmada no Tema Repetitivo 1323 do STJ;

5. Restou comprovado que a sociedade autora é composta exclusivamente por médicos e possui objeto social restrito a consultas ambulatoriais, sem a demonstração, pela fazenda pública, de elementos de empresa que descaracterizem a uniprofissionalidade;

6. O Tribunal Pleno deste Tribunal de Justiça declarou a inconstitucionalidade do art. 51-A da Lei nº 7.056/1977 do Município de Belém (incluído pela Lei nº 9.330/2017), por violar os princípios da isonomia e da capacidade contributiva ao impor regime mais oneroso às sociedades uniprofissionais em relação ao Decreto-Lei nº 406/1968;

7. O pedido de exibição de documentos e certidões fiscais encontra amparo no art. 396 do CPC, tratando-se de prova necessária para a apuração, em fase de liquidação de sentença, do valor eventualmente devido.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: “A forma de sociedade limitada não afasta o direito da sociedade uniprofissional ao regime de ISS por alíquota fixa, quando demonstrados o caráter pessoal da prestação de serviço e a responsabilidade técnica individual.”

__________

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5º, XXXV; CPC, art. 396; Decreto-Lei nº 406/1968, art. 9º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 940.769 (Tema 918); STJ, Tema Repetitivo 1323; TJ-PA, Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 0809746-28.2019.8.14.0000, Tribunal Pleno, rel. Desembargador José Maria Teixeira do Rosário, julgado em 14/05/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, à unanimidade, em
CONHECER
do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
,

nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
, objetivando a reforma da sentença (Id. 20180713) proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Execução Fiscal de Belém, que julgou procedente a Ação Declaratória de Inexistência de Débito Tributário c/c Repetição de Indébito movida por
MOREIRA & MOREIRA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
., declarando o direito da parte autora ao recolhimento do ISS em alíquota fixa anual, em relação a cada um dos profissionais habilitados da sociedade, sócio, empregado ou não, e determinando a restituição do indébito relativo ao período de 06/2017 a 03/2022.

Nas razões recursais (Id. 20180723), o apelante arguiu a ausência de prévio requerimento administrativo da autora para o enquadramento no regime especial, bem como a ausência de preenchimento dos requisitos para o tratamento tributário diferenciado, visto que a autora possui natureza empresarial, sendo constituída sob a forma de sociedade limitada e apresentando objeto social abrangente, inclusive atividades hospitalares complexas que extrapolam a prestação de serviço pessoal e especializado. Argumentou que, na constituição da empresa, o quadro societário era misto, composto por médico e enfermeira, desvirtuando a uniprofissionalidade exigida pela norma legal. Sustentou a validade da Lei Municipal nº 9.330/2017 e o descabimento da repetição de indébito, bem como do pedido de exibição de certidões de pagamento. Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a ação.

A apelada apresentou contrarrazões (Id. 20180727).

O representante do Ministério Público, em manifestação (Id. 23230863), deixou de opinar sobre o mérito, entendendo pela desnecessidade de intervenção ministerial.

Coube-me a relatoria dos autos após redistribuição, em cumprimento à Emenda Regimental nº 37/2025.

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao seu julgamento.

Na exordial (Id. 20180678), a parte autora alegou que recolhe ISSQN tendo por base de cálculo do imposto o preço do serviço, porém faz jus ao mesmo enquadramento dos profissionais autônomos, pois seus sócios exercem a prestação do serviço de forma pessoal. Requereu o seu enquadramento no regime diferenciado do art. 9º, §§ 1º e 3º do Decreto-Lei nº 406/68 e a repetição de indébito.

De início, a ausência de prévio requerimento administrativo para enquadramento fiscal da sociedade não constitui óbice à pretensão judicial, visto que não é exigível o prévio esgotamento da via administrativa para configurar o interesse processual do contribuinte, ante a inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV da CF/88).

Quanto ao argumento do apelante sobre a inaplicabilidade do regime diferenciado em razão de a parte autora adotar a forma de sociedade limitada, o STJ fixou tese no sentido de que “
a adoção da forma societária de responsabilidade limitada pela sociedade uniprofissional não constitui, por si só, impedimento ao regime de tributação diferenciada do ISS por alíquota fixa, nos termos do art. 9º, §§1º e 3º, do Decreto-Lei nº 406/1968, desde que observados cumulativamente os seguintes requisitos: (i) prestação pessoal dos serviços pelos sócios; (ii) assunção de responsabilidade técnica individual; e (iii) inexistência de estrutura empresarial que descaracterize o caráter personalíssimo da atividade
” (Tema Repetitivo 1323).

No caso, conforme a documentação de Id. 20180681 e seguintes, verifico que, durante o período compreendido pelo pedido de restituição de indébito, a partir de junho de 2017, a sociedade autora era composta por dois médicos (Id. 20180681, p. 11-24), não prosperando o argumento do apelante quanto à composição mista da sociedade, que se caracteriza como uniprofissional.

Os atos constitutivos da sociedade indicam, também, a delimitação do objeto à prestação pessoa de serviços técnicos especializados (“
atividade médica ambulatorial restrita a consultas
” – Id. 20180681, p. 11), não tendo a parte apelante demonstrado a existência de qualquer elemento de empresa, por exemplo, a contratação de dezenas de outros profissionais não sócios ou a venda de materiais hospitalares, que possa desvirtuar a natureza da sociedade ou afastar a hipótese de prestação pessoal dos serviços.

Quanto à alegada aplicabilidade das normas da Lei Municipal nº 9.330/2017, que acresceu o art. 51-A da Lei nº 7.056/1977 para criar regime de tributação mais oneroso às sociedades uniprofissionais em comparação ao Decreto-Lei nº 406/1968, este Tribunal de Justiça declarou a inconstitucionalidade do referido dispositivo da lei municipal, nos termos seguintes:

DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI MUNICIPAL QUE ESTABELECE REGIME DE TRIBUTAÇÃO PARA SOCIEDADES UNIPROFISSIONAIS. INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL. PROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

1. Ação Direta de Inconstitucionalidade ajuizada pela Ordem dos Advogados do Brasil – Seção Pará, contra o art. 51-A da Lei nº 7.056/1977 do Município de Belém, incluído pela Lei Municipal nº 9.330/2017, por alegada afronta aos arts. 216, 217, § 1º, e 219, II, da Constituição do Estado do Pará.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é constitucional a norma municipal que impõe regime de tributação mais oneroso às sociedades uniprofissionais em relação ao previsto no art. 9º, §§ 1º e 3º, do Decreto-Lei nº 406/1968, em violação aos princípios da isonomia tributária e da capacidade contributiva, conforme previsto na Constituição do Estado do Pará.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A OAB/PA detém legitimidade ativa para ajuizamento da ADI, nos termos do art. 162, V, da Constituição do Estado do Pará.

4. O Decreto-Lei nº 406/1968, recepcionado pela Constituição Federal de 1988 com status de Lei Complementar, estabelece tratamento diferenciado para sociedades uniprofissionais e profissionais autônomos, determinando regime de tributação per capita.

5. O art. 51-A da Lei nº 7.056/1977 do Município de Belém viola os princípios da isonomia e da capacidade contributiva ao impor regime mais oneroso para sociedades uniprofissionais em relação aos profissionais autônomos.

6. O STF, ao julgar o RE 940.769 (Tema 918), firmou a tese da inconstitucionalidade de leis municipais que estabeleçam impeditivos para as sociedades profissionais de advogados ao regime de tributação fixa em bases anuais previsto no Decreto-Lei nº 406/1968.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Pedido procedente. Declaração de inconstitucionalidade, com efeitos ex tunc, do art. 51-A da Lei nº 7.056/1977 do Município de Belém, incluído pela Lei Municipal nº 9.330/2017.

Tese de julgamento: “1. É inconstitucional norma municipal que estabelece regime de tributação para sociedades uniprofissionais em desconformidade com o regime fixado no art. 9º, §§ 1º e 3º, do Decreto-Lei nº 406/1968. 2. A imposição de regime mais gravoso a sociedades uniprofissionais em relação a profissionais autônomos viola os princípios da isonomia tributária e da capacidade contributiva”.

(TJ-PA, Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 0809746-28.2019.8.14.0000, Tribunal Pleno, rel. Desembargador José Maria Teixeira do Rosário, julgado em 14/05/2025).

Desse modo, restando comprovado o preenchimento dos requisitos legais para a inclusão da sociedade autora no regime diferenciado de recolhimento do ISSQN por alíquota fixa, é devida a restituição dos valores recolhidos em excesso, a serem apurados em fase de liquidação, conforme determinado na sentença.

Por fim, o pedido de emissão de certidão sobre os recolhimentos de ISSQN foi formulado pela parte autora na petição inicial (Id. 20180678, p. 13), arguido como objeto de omissão em Embargos de Declaração opostos contra a sentença (Id. 20180715) e deferido pelo juízo (Id. 20180725).

O pedido de informações fiscais, inclusive quanto aos recolhimentos efetuados, é amparado pelo art. 396 do CPC, tratando-se de prova documental necessária para a fase de liquidação de sentença, a fim de apurar a eventual diferença devida.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, majorando os honorários de sucumbência para 15% (quinze por cento), nos termos do art. 85, § 11 do CPC.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 02/07/2026